Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708764-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA SOUZA, MARIA DE LOURDES FERREIRA SOUZA D E S P A C H O Defiro o pedido formulado por meio da petição ID n.o 15009928. Retirem-se de pauta e intimem-se os agravados nela indicados. Brasília, DF, em 31 de março de 2020 11:30:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator